Tribunal: TJDFT
Processo: 0711241-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711241-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUALIPREV - SUPERVISAO E ASSESSORIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que determinou a suspensão da indisponibilidade por dívida fiscal averbada no registro do imóvel localizado no Edifício Vision Work &amp; Live, Sala 1607, Bloco F, entrada A, Quadra 1, Conjunto A, Setor Hoteleiro Norte, Brasília/DF, acolhendo pedido liminar de Embargos de Terceiros oposto por QUALIPREV -SUPERVISÃO E ASSESSORIA LTDA -EPP. O agravante, em breve síntese, alega que o proprietário constante no registro do bem litigioso é JFE2 Empreendimentos Imobiliários, sendo, por isso, o terceiro embargante parte ilegítima para propositura dos embargos de terceiro. Argumenta que é responsabilidade do adquirente de imóveis diligenciar acerca de dívidas fiscais, civis ou trabalhistas do vendedor a fim de lavrar-se escritura pública de compra e venda de imóvel. Destaca que a demora em mais de 05 anos, por parte do embargante em promover sua obrigação legal de registro do imóvel penhorado, a fim de evitar situações como a presente, não merece ser premiada com o relaxamento da medida de indisponibilidade de bens, haja vista que até que haja averbação no registro, a proprietária do imóvel penhorado é a JFE2 Empreendimentos Imobiliários. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Sem custas em razão da isenção legal. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Na hipótese presente discute-se a suspensão do registro de indisponibilidade de imóvel por execução fiscal que tramita contra o proprietário registral do bem, JFE2 Empreendimentos Imobiliários, considerando-se a oposição de embargos de terceiro que afirma ser proprietário do bem. Consultando-se a matrícula do imóvel em litígio (24930373 - Pág. 4), confere-se não conter registro de propriedade do agravado, em que pese o contrato de compra e venda datado no ano de 2010 (ID 24930373 - Pág. 7) e o termo de imissão na posse em 2015 (ID 24930374 - Pág. 10) acostados pelo agravado aos embargos de terceiro. Não se olvida que a indisponibilidade averbada sobre o imóvel impede o registro da propriedade pelo agravado. Todavia, mesmo tendo adquirido o bem em 2010 e imitido na posse em 2015, até a data da constrição o comprador não havia demonstrado interesse em regularizar a situação pendente, não se vislumbrado, portanto, urgência no seu pedido. Por outro lado, a imediata suspensão da medida restritiva desproverá os autos principais da execução fiscal de garantia de satisfação e possibilitará, inclusive, a transferência da propriedade do bem, o que é temerário antes de discutido o mérito da demanda judicial. Nesse quadro, considerando-se que as consequências da retirada da averbação de indisponibilidade determinada na origem podem ser de difícil reversibilidade, resultando, inclusive, na perda do objeto recursal, a suspensão da eficácia da decisão, até julgamento do mérito, é a medida que se mostra mais apropriada ao caso. Registre-se, no entanto, que não há impedimento para o regular prosseguimento da ação, respeitando-se o princípio da celeridade processual. Ante o exposto, defiro o pedido para suspender a eficácia da decisão recorrida, até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 19 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora